Tribunal: STF
Processo: RHC 207544
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 677.510/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA. DELITO COMPLEXO. DESNECESSIDADE DE SUBTRAÇÃO DE BEM PERTENCENTE À CRIANÇA, SENDO SUFICIENTE PARA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE QUE ELA SOFRA OS EFEITOS DA VIOLÊNCIA OU DA GRAVE AMEAÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. O fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça.
    2. Agravo regimental não provido” (doc. eletrônico 22).
    Nesta pretensão recursal, a defesa relata, inicialmente, que “o PACIENTE foi condenado por roubo com agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria penal, pelo fato de o crime ter sido praticado contra criança (CP, art. 61, II, h), simplesmente porque a filha da vítima estava presente durante a investida criminosa” (pág. 3 do doc. eletrônico 29).
    Argumenta, nesse contexto, que o “PACIENTE subtraiu os bens da vítima Ketlyn, cometendo grave ameaça contra ela na presença de sua filha de 4 anos de idade. Porém, em nenhum momento, o PACIENTE praticou violência ou ameaça contra acriança ou subtraiu qualquer bem dela”, razão pela qual “não está preenchida a hipótese fática do art. 61, II, h, do CP, porque […] o crime não foi praticado contra a criança” (pág. 5 do doc. eletrônico 29).
    Requer, ao final, “a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para afastar a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, reduzindo a pena definitiva imposta ao paciente” (pág. 8 do doc. eletrônico 29). 
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 42).
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, rel. Min. Rosa Weber).
    A alínea h do inciso II do art. 61 do Código Penal estabelece ser circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, praticá-lo “contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida”.
    Veja-se, no caso, a dinâmica dos fatos narrada pelo acórdão de segundo grau para negar o pleito de exclusão da agravante formulado em favor do ora recorrente:
    “Da análise das provas constantes nos autos, verifica-se que a vítima foi abordada pelo Apelante no momento em que colocava sua filha de 4 (quatro) anos de idade na cadeirinha do veículo, momento em que ele, a fim de obrigá-la a entregar a chave do automóvel, utilizou de violência real, consistente em apertar o braço dela, o que não surtiu efeito, já que se negou a entregá-la.
    Ato contínuo, passou a apertar com mais força o braço da ofendida, além de fazer ameaças, dizendo estar armado, levando a mão a cintura, ameaçando atirar contra ela, oportunidade em que a vítima cedeu, entregando a chave do veículo.
    Assim, vê-se que a criança presenciou a submissão de sua genitora à prática de violência real e grave ameaça, durante a prática delituosa, e que conduz ao entendimento de que a infante sofreu abalo psicológico, sendo de rigor a manutenção do acréscimo na segunda fase da dosimetria” (transcrição, constante da pág. 3 do doc. eletrônico 9).
    No acórdão questionado, por sua vez, constam os seguintes fundamentos apresentados pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ para manter a agravante genérica em questão:
    “Com efeito, tal como posto na decisão agravada, consta do acórdão proferido pela Corte local que a criança presenciou a submissão de sua genitora à prática de violência real e grave ameaça, durante a prática delituosa, e que conduz ao entendimento de que a infante sofreu abalo psicológico (e-STJ fls. 393/394), o que efetivamente justifica o agravamento da pena, na esteira do que dispõe o art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal.
    Cabe consignar que o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da referida agravante, tendo em vista que o crime de roubo é delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça (AgRg no REsp 1819128/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe 4/8/2020).
    Sobre a desnecessidade de subtração para a tipificação do crime de roubo, na forma tentada, seguem precedentes desta Corte:
    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE CONCURSO DE AGENTES. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. 2. AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    […]
    3. Esta Corte possui o entendimento de que o roubo consiste em crime complexo, cuja execução é iniciada com a realização da conduta meio - constrangimento ilegal, lesão corporal ou vias de fato -, ainda que não consume o crime fim - subtração do bem.
    […] 
    6. Habeas corpus não conhecido’ (HC n.º 320.873/SP, de minha relatoria, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe 29/6/2016).
    RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROPRIEDADE RELATIVA DO OBJETO. CRIME COMPLEXO. INEXISTÊNCIA DE DINHEIRO COM A VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    […]
    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que não exista nenhum bem com a vítima, o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada).
    [...] (REsp 1340747/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 13/5/2014, DJe 21/5/2014).
    Portanto, na espécie, impõe-se a manutenção da decisão retro que manteve a respectiva agravante” (págs. 7-8 do doc. eletrônico 23).
    Como se vê, a motivação que dá suporte à incidência da referida agravante está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que “[...] o roubo é modalidade de crime complexo, cuja primeira ação - a violência ou grave ameaça - constitui início de execução” (HC 78.700/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma).
    Guilherme Souza Nucci, a seu turno, também ensina que: “[...] qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. […] A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 10ª ed., pg. 755. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).
    Esse também é o entendimento desta Suprema Corte: 
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. CERTEZA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA. PRETENSÃO À VALORAÇÃO DE PROVAS NA VIA DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O emprego da violência para a prática do crime contra o patrimônio impede a classificação da conduta como crime de furto, pretendida pelo impetrante. 2. A pretensão de análise e valoração de fatos e provas contidos nos autos da ação penal não é viável em habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC 100.857/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa).
    “HABEAS CORPUS. FURTO E ROUBO: ARTIGOS 155 E 157 DO CÓDIGO PENAL. 1. Furto é a subtração pura e simples de coisa móvel alheia, sem violência contra a pessoa, enquanto o roubo pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Violência exercida contra a vítima, atacada e derrubada por um trombadinha que lhe retira a bolsa das mãos: circunstância elementar que tipifica o crime de roubo. Habeas corpus conhecido, mas indeferido” (HC 75.110/RS, rel. Min. Marco Aurélio, relator p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa).
    Não se questiona, evidentemente, a configuração, em si, do crime de roubo pelo qual o recorrente foi condenado, tampouco se existe ou não concurso de crimes. 
    Referidos apontamentos têm como objetivo tão somente demonstrar que o delito sob exame foi praticado contra ambas as vítimas. Não apenas a genitora da menor sofreu a violência real e a grave ameaça exercidas, mas também ela foi colocada sob forte abalo psicológico e exposta às condutas praticadas pelo recorrente. Por outro lado, a falta de completo entendimento da ação por parte da infante ou mesmo a ausência de patrimônio em seu nome não a retira do cenário criminoso, tendo sofrido, tanto quanto a sua mãe, os efeitos das ameaças e da violência praticadas durante a ação criminosa.
    Aliás, é antigo o entendimento sedimentado nesta Suprema Corte no sentido de que “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio” (HC 71.267/ES, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa).
    Com a mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:
    “CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. LATROCÍNIO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente” (RHC 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio).
    “Habeas corpus. 2. O acórdão impugnado condenou o paciente pela prática de dois latrocínios em concurso formal. 3. É incontroverso nos autos que houve prática delitiva caracterizada pela subtração de um único bem – um caminhão – com duas mortes. A análise do presente writ não demanda revolvimento fático-probatório. Possibilidade de reconhecimento de concurso formal de latrocínio, na hipótese de delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos, que atinja um único patrimônio e vítimas diferentes. 4. Quantidade de mortes repercute na fixação da pena-base (art. 59 do CP) 5. Precedente: STF, HC n. 71267-3/ES. 6. Sentença deve ser restabelecida. 7. Ordem de habeas corpus concedida para afastar o concurso formal impróprio de latrocínios e determinar o restabelecimento da sentença” (HC 107.201/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Assim, tratando-se, no caso, de roubo único consumado contra duas vítimas, uma delas com apenas 4 anos de idade à época dos fatos, é correta, em razão dessa especial circunstância, a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, h, do CP.
    Nessa perspectiva, entendo que a decisão do Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida integralmente. 
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator